Tribunal: TJMT
Processo: 1041186-11.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041186-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 01.807.639/0001-46 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), KATIA REGIS LOPES DE CASTRO - CPF: 001.760.541-54 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES - PROCEDÊNCIA PARCIAL - CRITÉRIO DO VALOR DO ALUGUEL - CONTRATO PRORROGADO - ALTERAÇÃO DO VALOR MENSAL DOS LOCATÍCIOS - INCONTROVERSO ATRASO NO PAGAMENTO DOS ALUGUERES - DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO BOM FUNCIONAMENTO DO IMÓVEL LOCADO - DESPESAS ENFRENTADAS PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - RESSARCIMENTO PELA LOCATÁRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inadimplência dos locatícios impõe a procedência do pedido de despejo cumulado com pagamento dos alugueres atrasados.

É dever do locatário o ressarcimento das despesas que o locador precisou pagar referente a itens que dizem respeito à manutenção do imóvel locado, tais como ar condicionado, pintura, cortina de vidro, entre outros.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1041186-11.2022.8.11.0041

APELANTE: KATIA REGIS LOPES DE CASTRO

APELADO: CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Katia Lopes de Castro
contra sentença que na ação de cobrança de aluguéis c/c despejo com pedido de antecipação de tutela nº 1041186-11.2022.8.11.0041, ajuizada por
CDA Atacado de Produtos Descartável e Limpeza Ltda-EPP, j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a requerida ao pagamento dos alugueres vencidos de agosto a 15 de dezembro/2022 (R$ 6.400,00 mensal), corrigidos pelo INPC, com a incidência da multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês a partir dos seus respectivos vencimentos, assim como o débito das taxas condominiais - R$ 1.639,54 e R$ 1.988,06 – R$ 1.242,25 - de manutenção da cortina de vidro R$ 1.268,00 e limpeza dos aparelhos de ar condicionado (R$ 1.200,00), valores a serem atualizados pelo INPC a partir do efetivo pagamento e acrescidos de juros de 1% a.m. também do pagamento, bem assim ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º, 2º, do CPC.

EM síntese, sustenta que o contrato de locação foi firmado no dia 30-5-2021, pelo prazo de doze meses, pelo valor mensal de R$5.000,00, a ser corrigido pelo IGPM (cláusula segunda – parágrafo primeiro) e, após, reajustado para R$5.733,04, o qual inclusive fora quitado em 30-5-2022, referente ao primeiro mês após a renovação.

Argumenta que a apelada não aceitou o reajuste de acordo com a variação pelo índice contratado e exigiu a locação no valor de R$6.400,00, o qual fora indevidamente utilizado pela sentença como o correto no cômputo dos valores.

Reclama que devem ser respeitadas as cláusulas contratuais (artigos 421 e 422 do CC) de modo que o valor devido dos locatícios de agosto até 15-12-2022 é de R$5.733,04 mensais, corrigidos pelo INPC e multa de 2%, acrescidos de juros moratórios de 1% a partir dos seus vencimentos.

Defende que não há previsão contratual para obrigar a apelante ao pagamento da manutenção da cortina de vidro do imóvel, caso em que deve ser afastada a referida condenação da sentença, além de que do termo de vistoria (ID 114224761 – fls. 04) não consta indicado que a Apelada tenha entregado a cortina de vidro com a manutenção em dia, vez que somente cita a sua existência na sacada da sala, sem mencionar quais as condições que ela se encontra.

Pede a reforma da sentença a fim de que no cômputo dos alugueres
vencidos de agosto até 15/12/2022,
seja considerada a quantia mensal de R$5.733,04,
corrigidos pelo INPC, com a incidência da multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês a partir dos seus respectivos vencimentos e afastada a condenação do pagamento de R$1.268,00, referente a manutenção da cortina de vidro.

Nas contrarrazões, a apelada
CDA Atacadão de Produtos Descartáveis e Limpeza,
pede o desprovimento do recurso (id 188538729).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que na presente Ação de Despejo movida por
CDA Atacado de Produtos Descartável e Limpeza Ltda-EPP,
a título de alugueres, fixou o valor mensal devido de R$6.400,00, com a condenação da apelante
Katia Lopes de Castro,
ao pagamento dos meses vencidos (agosto a dezembro de 2022), bem assim condenou ao pagamento de R$1.268,00, referente à manutenção da cortina de vidro.

No que tange ao valor dos alugueres, o objeto do apelo está fundado na alegação da força obrigatória do pactuado entre as partes, ao fundamento de a cláusula segunda do contrato, o valor inicialmente contratado de R$5.000,00 (30-5-2021 a 30-5-2022) seria corrigido pelo IGP-M, caso em que com a aplicação do aludido índice se alcançou novo valor mensal, a partir de junho de 2022, de R$5.733,04 e não os R$6.400,00, erroneamente acolhido na sentença.

Os argumentos de reforma da sentença se divorciam das provas produzidas pela apelada.

Ocorre que vencido o período da locação em 30-5-2022, as partes pactuaram prorrogação do contrato pelo período de seis meses - isto é, nova vigência dos locatícios de 30-5-2022 a 30-11-2022, pelo valor mensal de R$6.4000,00, como se extrai da Cláusula 2ª, do Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato de Locação (id 188538187).

Sabe-se que o reajuste do aluguel é um direito do proprietário, garantido pela Lei do Inquilinato, feito de acordo com os índices do mercado imobiliário, enquanto a revisão é uma forma de adequar o preço mensal do imóvel ao seu valor de mercado.

No caso concreto, não há óbice para que o novo valor dos alugueres fosse ajustado entre as partes levando-se em consideração justamente referidos pontos.

Neste cenário, não procede a tese de que não houve concordância acerca do novo valor pactuado de R$6.400,00, porquanto em quantia superior àquela oriunda da variação do IGM-P, R$ 5.733,04, tanto que a apelante apesar de notificada extrajudicialmente acerca dos alugueres vencidos em 30-8-2022 e 30-9-2022,
no valor mensal de R$6.400,00
(id 188538188), sequer manifestou discordância por meio de contranotificação, ou tomado qualquer outro providência como o ajuizamento de ação revisional/consignatória dos locatícios.

Assim, não há elementos fáticos jurídicos favoráveis à tese defendida no presente apelo, porquanto é incontroverso que houve a prorrogação do contrato de locação com novos ajustes, notadamente acerca do valor mensal da locação por período certo e determinado.

Por derradeiro, no que tange a condenação do pagamento de R$ R$1.268,00, referente à manutenção da cortina de vidro, observa-se que a autora apelada apresentou nota fiscal da realização da
“manutenção da cortina de vidro. Trocar itens: saída superior, Escovinha, Roldanas, limpeza e lubrificação”
(id 188538688), cujo Termo de Vistoria Inicial evidencia que estava funcionando em perfeito estado na sacada da sala - área da churrasqueira (id 188538694).

Ora, se o imóvel fora locado em perfeito estado de funcionamento nem se cogita que a devolução/entrega ao final se dê em desacordo dos parâmetros que foram recebidos pela locatária, ora apelante, justamente por força do disposto na Cláusula 7ª, §§1º e 2º, do contrato de locação.

Do exposto, não comporta reparos a sentença que condenou a apelante ao pagamento dos alugueres vencidos, acrescidos dos encargos da locação e manutenção dos itens que compõem o perfeito funcionamento do imóvel outrora locado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
para manter a sentença impugnada, com a majoração do ônus da sucumbência em grau de recurso de 10% para 15% sobre o valor da condenação (artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023